Tribunal: TCU
Processo: 003.749/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3530/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.749/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Fonseca Cantanhede (XXX.008.023-XX); Edelves Costa Carlos (XXX.282.283-XX); Elcio Francisco Cossetti (XXX.202.827-XX); João Melo e Sousa Bentivi (XXX.720.593-XX); Levi Pontes de Aguiar (XXX.094.867-XX); Maria Jozelia Diniz Moraes (XXX.962.473-XX); Marylene de Araújo Melo (XXX.264.103-XX); Pedro Souza Tavares (XXX.756.003-XX); Rosania Maranhão Assunção Braga (XXX.748.003-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.